Tribunal: TJDFT
Processo: 0737719-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AEREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. DEMONSTRADOS. FIXAÇÃO DO VALOR.
1. Cuida-se de apelações interpostas em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização, julgou procedente o pedido de ressarcimento por danos materiais e improcedente a condenação por danos materiais.
2. Como se sabe, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda às empresas de transporte aéreo, é objetiva, fundada na Teoria do Risco (art. 14 do CDC), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
3. Comprovados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, não merece reparos a sentença que reconheceu o dever de indenizar pelos danos materiais suportados ante a falha na prestação do serviço pela empresa aérea.
4. As passageiras se viram obrigadas a arcar com enormes valores para seguir viagem, chegando ao ponto de precisar recorrer a terceiros para obter recursos financeiros para a compra de novas passagens.
5. Tal circunstância impôs profundo constrangimento e aflição, afetando a dignidade e gerando angústia que vai além do mero inadimplemento contratual, razão pela qual, mostra-se cabível a compensação a título de danos morais.
6. Sopesados os critérios necessários para o estabelecimento do quantum indenizatório pelo dano moral, tenho que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para a 1a autora, que passou pela situação de atraso de voo, e R$6.000,00 (seis mil reais) para a 2a autora, que, além do atraso de voo, teve sua bagagem extraviada, mostra-se proporcional ao dano sofrido e em harmonia com o princípio da razoabilidade, uma vez que em conformidade para atender os efeitos compensatórios e preventivos que a condenação em dano moral possui, bem como seu caráter punitivo (punitive damage), servindo de advertência e fator inibitório.
7. Negou-se provimento ao recurso da ré. Deu-se provimento ao recurso dos autores.